Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-89.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000057-89.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000457-31.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/07/2025 Publicação: 07/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO DE PRAÇA POR CRIME MILITAR. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME Representação promovida pelo Ministério Público visando à perda da graduação de praça da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, após condenação penal definitiva pela prática de crimes de calúnia e difamação contra superiores hierárquicos. O representado, Alysson Felipe Alves Gomes, utilizou canais institucionais e redes sociais para divulgar, sem prova ou justa causa, acusações contra superiores, afetando a hierarquia, a disciplina e a honra funcional da corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do Ministério Público por inexistência de imposição da perda da graduação na sentença penal condenatória; (ii) estabelecer se, no mérito, estão presentes os requisitos constitucionais e legais para aplicação da sanção de perda da graduação de praça. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação, preliminar, de ausência de interesse de agir do Ministério Público não encontra amparo jurídico, pois o Tema 1.200 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) não exige que a sentença penal condenatória preveja expressamente a perda da graduação como condição para o ajuizamento da ação de competência originária perante o Tribunal de Justiça Militar. 2. O STF, no ARE 1320744 (Tema 1.200), fixou entendimento vinculante no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir, em processo autônomo instaurado por representação do Ministério Público, sobre a perda da graduação da praça, independentemente da natureza do crime e de previsão expressa na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) confere competência exclusiva ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, para julgar processo autônomo de perda de graduação de praças condenadas criminalmente. 4. A conduta do representado – consistente no envio de mensagens caluniosas e difamatórias a autoridades e posterior exposição nas redes sociais com acusações infundadas contra superiores – revela inaptidão moral, afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina militar, e grave incompatibilidade com os quadros da corporação. 5. A pena privativa de liberdade superior a dois anos imposta ao representado, somada à gravidade e à repercussão dos fatos, autoriza a sanção de perda da graduação, medida adequada, necessária e proporcional para proteção da dignidade da função militar e da confiança pública na corporação. IV. DISPOSITIVO E TESES Pedido procedente. Teses de julgamento: 1. A ausência de imposição da perda da graduação na sentença penal condenatória não impede o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade, nos termos do Tema 1.200 do STF. 2. Compete ao Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/1988, processar e julgar representação do Ministério Público para perda da graduação de praça condenado criminalmente. 3. A prática de crimes que atentem contra a hierarquia, a disciplina e a honra funcional, especialmente quando amplamente divulgados, revela incompatibilidade do condenado com a função militar e autoriza a aplicação da sanção de perda da graduação. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Código Penal Militar, art. 102; Código Penal, art. 92, I, "b". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1320744, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, j. 27.03.2023 (Tema 1.200 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado Alysson Felipe Alves Gomes, para excluí-lo dos quadros da sua corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido ele condenado pela prática dos crimes de calúnia e difamação, sendo-lhe imposta a pena final de quatro (04) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] O representado, denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos crimes de calúnia e difamação, após regularmente processado nos autos nº 2000457-31.2024.9.13.0003 foi condenado à pena total de quatro (04) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 214 e 215, combinados com os artigos 218, incisos II e IV, e 80, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 16/10/2024, transitada em julgado na data de 29/10/2024, para o Ministério Público, e em 04/11/2024, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 27/09/2022 o representado enviou mensagens via correio eletrônico aos Promotores de Justiça Dr. Turíbio Barra de Andrade e Dr. Ricardo Penedo de Araújo, nas quais noticiou o suposto cometimento de crimes e condutas irregulares por parte dos Maj PM Sandro Josefino da Silva e Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza, respectivamente Subcomandante e Comandante do 47º BPM, afirmando que, quanto ao primeiro, completara nove dias de falta ao serviço de modo a se caracterizar, em tese, o delito de deserção, e, no que diz respeito ao Ten Cel Márcio, que não comparecia ao Batalhão desde a data de 21/09/2022, tendo o veículo particular dele permanecido na Unidade mesmo sem a sua presença, o que poderia configurar o crime de abandono de posto. O representado ressaltou, ainda, a necessidade de apreensão e averiguação das imagens registradas pelas câmeras de segurança do Batalhão com o objetivo de se impedir que as investigações fossem influenciadas por algum militar, já que o Ten Cel Márcio seria amigo da então Corregedora da PMMG, enquanto o Maj Sandro seria amigo do Comandante da PMMG à época, acrescentando que o 47º BPM estaria sem comando e existiriam “denúncias” de que o Maj Sandro apenas comparecia ao serviço quando o Ten Cel Márcio também se fazia presente. Como se não bastasse, ao relatar as supostas irregularidades na mensagem que remeteu via correio eletrônico ao Dr. Ricardo, o representado, em tom difamatório, afirmou que “provavelmente” os Oficiais “arrumariam um atestado médico para justificar a ausência ou mesmo mandar apagar todos os arquivos das gravações das câmeras”, bem como que o Ten Cel Márcio utilizava a viatura, o combustível e o motorista, todos da PMMG, para resolver questões pessoais, sugerindo que a conduta deste último se enquadrava em ato improbidade administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após o envio das mensagens aos Promotores de Justiça, o representado publicou em seu perfil pessoal da rede social Instagram, denominada @sargentofelipe.pirapora, um print dos e-mails com a legenda “será que o @romeuzemaoficial vai demitir oficial superior, como ele sempre diz que assina a demissão de dezenas de policiais militares ou vai fechar os olhos?”, marcando diversos perfis oficiais de instituições públicas, a fim de “dar ciência” dos fatos às autoridades. É de se salientar, por fim, que ficou comprovado terem os Maj Sandro e Ten Cel Márcio efetivamente permanecido, durante alguns dias e por determinação do Comando Regional, em Frações pertencentes ao 47º BPM e localizadas em outros Municípios com o objetivo de tratarem de assuntos atinentes às ações que estavam sendo desenvolvidas pela 4ª RPM acerca das eleições, cuja data se aproximava. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes, tanto na sociedade local quanto na caserna, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa através de defensor dativo, tendo em vista a não constituição de advogado particular e a negativa da douta Defensoria Pública, em face da todas as suspeições alegadas pelo réu. A defesa consta do Evento 55 destes autos. O representado, por sua combativa defesa, argui, preliminarmente, “a ausência de interesse de agir por parte do Ministério Público, já que a sentença não condenou o Requerido a perda de sua graduação, requisito exigido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme tese fixada no ARE n. 1320744 (Tema 1.200)”. No mérito, alega que não há previsão para a perda da graduação no art. 102 do Código Penal Militar (CPM); que a perda da graduação não foi imposta em sentença; que a pena privativa de liberdade é suficiente; e que a perda da graduação não atende ao princípio da proporcionalidade. Assim, pugna pela improcedência da ação. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 9 destes autos). No documento, vê-se que o militar foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 incorporado nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em 12/02/2007; se encontra na reserva não remunerada, com o conceito B-0037 (com 53 notas meritórias, 17 elogios individuais, 15 menções elogiosas e 1 medalha); e possui, ainda, 2 suspensões, 3 prestações de serviço e 1 transgressão. São esses, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão não encontra obstáculos para a justa solução. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir a matéria trazida pelo representado como preliminar, acerca da ausência de interesse de agir. Preliminar – Ausência de interesse de agir por parte do Ministério Público, já que a sentença não condenou o requerido a perda de sua graduação, requisito exigido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme tese fixada no ARE n. 1320744 (Tema 1.200). A presente preliminar não encontra qualquer suporte jurídico, muito menos no invocado Tema 1200 do STF. Digo isso porque, ao contrário do entendimento do representado, o STF, via julgamento do citado ARE 1320744 no Plenário Virtual, e à unanimidade de votos, resolveu a questão, a fim de fixar exatamente a competência do Tribunal de Justiça Militar para o processamento e o julgamento da ação de competência originária com foco na perda, ou não, da graduação das praças e da patente dos oficiais, pondo fim a quaisquer interpretações diversas. A tese fixada no Tema 1200, a exemplo dos fundamentos, não exige manifestação do juízo de primeiro grau, em sentença, para consagrar a competência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para decidir a respeito da perda da graduação, estando a matéria estabelecida na Constituição Federal (CF) de 1988, especificamente no art. 125, § 4º. Com efeito, não consigo vislumbrar a lógica do pensamento do representado em tal aspecto, uma vez que o STF diz exatamente o oposto do que pretende. Em voto notável e brilhante, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma completa a questão, concluindo, ao final de seu voto, que: [...] Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento do Agravo e, no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Proponho a fixação das seguintes Teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido ". É o voto. Existe alguma dúvida? Creio que não. Passo pela preliminar em estudo, rejeitando-a. NO MÉRITO, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. Inicialmente, e em relação às assertivas de que não há previsão para a perda da graduação no art. 102 do Código Penal Militar (CPM) e de que a perda da graduação não foi imposta em sentença, os fundamentos deste relator na preliminar acima afastam a tese do representado, sendo desnecessária a repetição da matéria. Prossigo rememorando, como sempre faço, que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, a condenação à pena superior a dois anos e os fatos comprovados na ação penal de origem são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. E quanto aos atos que culminaram na condenação do representado, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e neste caso também são inquestionáveis as circunstâncias. Como relatado, o representado praticou crimes de calúnia e de difamação contra seus superiores, diga-se, sem o mínimo embasamento, simplesmente para amparar pretensões diversas da carreira militar. O representado utilizava a sua farda, sobre a qual deveriam repousar os princípios da hierarquia e da disciplina, para tentar macular a honra de seus superiores, sem justificativas material ou jurídica. Isso é uma vergonha! Vale a pena repetir os fatos, para a devida consignação neste voto, demonstrando que o representado não possui afeição pela farda que já vestiu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que não possui afeição pela corporação e pelos seus superiores, ou seja, que não tem vocação alguma para ostentar o cargo de policial militar. Registro os fatos abaixo, como muito bem desenvolvidos na inicial: [...] Segundo consta dos referidos autos, no dia 27/09/2022 o representado enviou mensagens via correio eletrônico aos Promotores de Justiça Dr. Turíbio Barra de Andrade e Dr. Ricardo Penedo de Araújo, nas quais noticiou o suposto cometimento de crimes e condutas irregulares por parte dos Maj PM Sandro Josefino da Silva e Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza, respectivamente Subcomandante e Comandante do 47º BPM, afirmando que, quanto ao primeiro, completara nove dias de falta ao serviço de modo a se caracterizar, em tese, o delito de deserção, e, no que diz respeito ao Ten Cel Márcio, que não comparecia ao Batalhão desde a data de 21/09/2022, tendo o veículo particular dele permanecido na Unidade mesmo sem a sua presença, o que poderia configurar o crime de abandono de posto. O representado ressaltou, ainda, a necessidade de apreensão e averiguação das imagens registradas pelas câmeras de segurança do Batalhão com o objetivo de se impedir que as investigações fossem influenciadas por algum militar, já que o Ten Cel Márcio seria amigo da então Corregedora da PMMG, enquanto o Maj Sandro seria amigo do Comandante da PMMG à época, acrescentando que o 47º BPM estaria sem comando e existiriam “denúncias” de que o Maj Sandro apenas comparecia ao serviço quando o Ten Cel Márcio também se fazia presente. Como se não bastasse, ao relatar as supostas irregularidades na mensagem que remeteu via correio eletrônico ao Dr. Ricardo, o representado, em tom difamatório, afirmou que “provavelmente” os Oficiais “arrumariam um atestado médico para justificar a ausência ou mesmo mandar apagar todos os arquivos das gravações das câmeras”, bem como que o Ten Cel Márcio utilizava a viatura, o combustível e o motorista, todos da PMMG, para resolver questões pessoais, sugerindo que a conduta deste último se enquadrava em ato improbidade administrativa. Após o envio das mensagens aos Promotores de Justiça, o representado publicou em seu perfil pessoal da rede social Instagram, denominada @sargentofelipe.pirapora, um print dos e-mails com a legenda “será que o @romeuzemaoficial vai demitir oficial superior, como ele sempre diz que assina a demissão de dezenas de policiais militares ou vai fechar os olhos?”, marcando diversos perfis oficiais de instituições públicas, a fim de “dar ciência” dos fatos às autoridades. [...] É assustadora a postura do representado, que reputo abjeta, moralmente inadmissível, e que deve ser combatida com firmeza. O ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial desta representação, é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação leva à certeza de que os crimes praticados, as circunstâncias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que os permeiam, a natureza dos delitos e a sua gravidade o incompatibilizam a tanto. Existem, portanto, elementos aptos a formar o convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois as ações delitivas, por óbvio, trouxeram, e ainda são capazes de trazer, repercussões negativas junto à tropa e à sociedade. Para alguns crimes, independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar da existência de recompensas descritas no Extrato de Registros Funcionais (ERF), e do seu conceito mediano, já que também possui muitas punições, o representado desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar, de seus superiores e de toda a sua classe. Então, o representado maculou irreversivelmente sua carreira profissional, inviabilizando sua permanência na corporação. Por fim, quanto à proporção da pena aplicada nesta ação de competência originária, penso que o princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação dos meios analisam se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida inerente à perda da graduação ser a única sanção prevista para aplicação, estando devidamente conformada ao ordenamento jurídico, ela é, com certeza, extremamente apropriada para atingir o fim público almejado. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado Alysson Felipe Alves Gomes, para excluí-lo dos quadros da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, julgar procedente a presente representação, a fim de decretar a perda da graduação do representado Alysson Felipe Alves Gomes e, consequentemente, excluí-lo dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e excluir o militar da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator